Tribunal: TJES
Processo: 5010208-83.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010208-83.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PRIME NORTE SUL AUTOMOVEIS LTDA
RECORRIDO: EREUIDES DO VALE SOBRAL e outros (2)
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5010208-83.2024.8.08.0012

RECORRENTE: PRIME NORTE SUL LTDA

RECORRIDO: EREUIDES DO VALE SOBRAL

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra.: CHRISTINA ALMEIDA COSTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VEÍCULO. ATUALIZAÇÃO NO KIT MULTIMÍDIA. PROBLEMA VERIFICADO. DEMORA NA ENTREGA. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
EREUIDES DO VALE SOBRAL
em face de
PRIME NORTE SUL LTDA
e
CAOA CHERY AUTOMÓVEIS LTDA,
aduzindo o requerente que em 30/09/2021 adquiriu o veículo CAOA/Tiggo 5x, placa RQR8B22, pelo valor de R$ 130.990,00 (cento e trinta mil, novecentos e noventa reais). Destaca que em 07/05/2024 deu entrada na montadora para troca do revestimento do volante, quando então foi realizada uma manutenção no software do kit multimídia, que acabou gerando problemas. Informa que o veículo encontra-se em manutenção, sendo impedido de utilizá-lo. Busca, assim, indenização a título de danos morais.

Em contestação (ID 12072919), a 1ª requerida informa que a atualização no kit multimídia foi instrução da própria montadora, sendo que o pedido do novo kit foi realizado no dia 09/05/2024 e o veículo entregue em perfeitas condições no dia 29/05/2024.

Em contestação (ID 12072910), a 2ª requerida alega atraso no envio de peças importadas, invocando o caso fortuito/força maior. No mais, afirma que inexiste qualquer dano moral passível de indenização.

A sentença (ID 12073038) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: CONDENAR a parte requerida, solidariamente, a pagar à parte requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem, pelas razões já expostas)
”.

Irresignada, a 1ª requerida interpôs Recurso Inominado (ID 12073042), reiterando a ausência de falha na prestação dos serviços, pois ficou refém da montadora que não enviou um novo kit multimídia em tempo inferior para substituição. Quanto aos danos morais pretende seu afastamento ou, alternativamente, sua redução.

O autor apresentou contrarrazões (ID 12073048), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

No mérito em si, irretocável o comando sentencial. Observo dos autos que o autor acionou a 1ª requerida em 03/05/2024, alegando que o volante de seu veículo
CAOA/Tiggo 5x, placa RQR8B22 estava descascando, conforme OS nº 10636 anexada ao ID 12072899.

Ao atender a referida OS também foi realizada a atualização do kit multimídia do veículo, por orientação da montadora, conforme ID 12072926, contudo, acabou ocasionando problemas em seu funcionamento, motivo pelo qual o veículo permaneceu com a 1ª requerida até o dia 29/05/2024, tempo necessário para chegada do novo kit e substituição (ID 12072898).

Conforme consta nos autos, embora o defeito tenha sido resolvido no prazo estipulado pelo CDC (30 dias), as requeridas nada fizeram para mitigar o dano sofrido pelo autor, considerando que o mesmo adquiriu um veículo de elevado valor e o problema no kit multimídia, ao que parece, não era pontual, mas sim de vários veículos Tiggo.

Colaciono da r. sentença:

“Por outro lado, o fato de o automóvel ter permanecido na concessionária aguardando a peça impõe à ré o dever de mitigar os prejuízos da autora. Nesse contexto, seria no mínimo razoável que as rés tivessem fornecido um carro reserva de categoria equivalente para evitar os transtornos práticos que geram constrangimento e frustração que extrapolam o mero aborrecimento cotidiano”.

O problema enfrentado pelo autor não pode ser considerado mero dissabor do cotidiano, cabendo a indenização imaterial pretendida. Além disso, embora a recorrente alegue que ficou refém da montadora, tal fato não é suficiente para afastar sua responsabilidade, considerando que todos os envolvidos na cadeia de consumo respondem de forma solidária pelos prejuízos causados aos consumidores (art. 7º par. Único do CDC).

De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

No presente caso, verifico que foi arbitrado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, que foi proporcional ao fato e se apresenta justo e suficiente, sem causar enriquecimento indevido do recorrido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir as Requeridas a adotarem posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 18 de fevereiro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)